Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719745-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da petição de Id 60524111, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente no interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora